Tribunal: STF
Processo: ARE 1342528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 28):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE MOMBUCA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS - RESTRIÇÃO DA DISPUTA. PRELIMINARES Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação Descabimento Correta descrição dos fatos e fundamentos jurídicos e impertinência da produção de prova oral Rejeição. Obrigação de fazer - Observância de prazo regular para publicação de edital e inscrição em concurso a ser realizado futuramente, sob pena de multa Ausência da necessidade do provimento judicial Obrigação já prevista no texto da Constituição Federal Extinção parcial do processo, de ofício, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). MÉRITO Concurso Público Frustação - Favorecimento de servidores que já ocupavam cargo em comissão na Câmara Municipal Restrição da disputa que comprometeu a participação de eventuais interessados e, consequentemente, a escolha de candidatos mais qualificados para o cargo público Anulação do Concurso Público n.º 01/12 da Câmara Municipal de Mombuca, com o imediato afastamento, de modo definitivo, dos candidatos nomeados e empossados, que se impõe Mantida a condenação da Câmara Municipal no adimplemento de tal obrigação Condenação do Presidente da Câmara Municipal pela prática de ato ímprobo, que gerou prejuízo ao erário (art. 10, da Lei nº 8429/92) Ausência, todavia, de demonstração da ocorrência de efetivo dano Impossibilidade de mera presunção Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Violação de princípios da Administração Pública (art. 11, LIA) e elemento subjetivo caracterizados Sentença reformada, apenas para arredar a condenação com base no art. 10 da LIA e, com isso, alterar a condenação para as penas do art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal. Apelo de Eugênio de Oliveira Neto parcialmente provido, desprovidos os demais.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto por Eugênio de Oliveira Neto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que a aplicação de multa por condenação por ato de improbidade administrativa fere o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal (eDOC 12, p. 57-63). 



    Por sua vez, a Câmara Municipal de Mombuca, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que “ (..) a decisão por não acolher a coisa julgada existente violou o preceito do inciso XXXVI do artigo 5° da Constituição da República, além disso e também, violou o parágrafo 3° do artigo 6° do Decreto lei n° 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro com redação dada pela Lei n° 12.376/2010).” (eDOC 13, p. 25)



      O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 13, pp. 65-67 e eDOC 13, pp. 73-74 ).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento dos agravos, em parecer ementado conforme segue (eDOC 34, p. 1): 



    “ARE NO RE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos nem sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento dos recursos se baseou na incidência da súmula 279. Entretanto, os agravantes não impugnaram de forma específica tal fundamento, limitando-se a reafirmarem a necessidade de reforma das decisões recorridas. 



     Os recursos, portanto, não atacam, de forma específica, os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço dos presentes agravos, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente